Tribunal: CARF
Processo: 10925.720986/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720986/2012-10
ACÓRDÃO
2002-009.227 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA DUARTE CHUY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APURAÇÃO GANHO DE CAPITAL EM
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do
custo de aquisição do imóvel.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT.
APURAÇÃO.
A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos
valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação,
nos casos de falta de entrega do Diac ou do Diat, subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.227 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720986/2012-10
2
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração decorrente de contatação de omissão/apuração
incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais. Ganho de
capital auferido na alienação de imóveis rurais. Enquadramento legal e detalhamento da infração
nos autos (fls. 132-144).
Apresentada impugnação, a DRJ ao apreciá-la apresentou a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em
causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Não satisfeito, o sujeito passivou interpôs recurso voluntário em que sustenta o que
segue:
3.1 o fato gerador do ITR, nos termos do artigo 1° da Lei n° 9.393/96, é em 1° de
janeiro de cada ano;
3.2 nos termos do art. 80 da Lei n° 9.393/96 o Documento de Informação e
Apuração do ITR - DIAT deve ser entregue anualmente, observadas as datas
fixadas pela Receita Federal;
3.3 A DITR-DIAT de 2007 foi apresentada em 26/09/2007 pela pessoa jurídica,
constando os valores da terra nua conforme a legislação vigente;
3.4 o Distrato Social da pessoa jurídica assinado em 21/09/2007, apenas foi
registrado pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 04/10/2007 (operando
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.227 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720986/2012-10
3
efeitos retroativos), data posterior à data limite para a entrega da declaração, que
neste ano encerrava em 28/09/2007;
3.5 A Lei 9.393/96 especifica os critérios que deverão ser levados em conta pela
Receita Federal do Brasil para apurar o imposto, ou seja, o sistema de preço de
terras, constantes no DITR/DIAT;
3.6 sendo a DITR-DIAT uma declaração anual, o valor da terra nua do referido
imóvel que é único naquele período de um ano, não podendo haver outra
declaração de valor da terra nua a ser apresentada no mesmo período, ainda que
o imóvel seja alienado, eis que o VTN está vinculado ao imóvel e não ao
proprietário do mesmo;
3.7 não parece crível considerar inválida para fins de apuração de ganho de
capital a DITR-DIAT enviada pela pessoa jurídica, e ao mesmo tempo considerá-la
válida para fins de apuração de ITR;
3.8 nos termos do art. 19 da Lei n. 9.393/96, para fins de apuração de ganho de
capital considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN
declarado nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação;
3.9 no mesmo sentido o disposto na IN SRF 84/2001, considerando que a
aquisição e a alienação dos imóveis ocorreram no mesmo exercício de 2007
aplica-se o mesmo valor do VTN para fins de aquisição e alienação, não havendo
ganho de capital a ser oferecido à tributação;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Deflui dos dispositivos supracitados, com o advento da Lei no 9.393/1996, que
passa a ser considerado como custo de aquisição e valor de alienação do imóvel
rural, adquirido a partir de 1o de janeiro de 1997, o valor da terra nua (VTN)
declarado pelo alienante no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT)
nos anos em que ocorreram tais transações, para efeito de determinação de
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.227 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720986/2012-10
4
eventual ganho de capital. Contudo, caso o alienante não tenha apresentado o
DIAT relativo ou ao ano de aquisição, ou ao de alienação, ou mesmo ao de ambos,
considera-se como custo de compra e como valor de venda do imóvel rural o
valor constante dos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
Dito isso, no caso em concreto, a infração foi lavrada em face da detecção de
omissão de ganhos de capital na alienação de bens imóveis rurais (29/11/2007;
fls. 81-92), adquiridos em 21/09/2007 (fls. 65-77), data do Distrato Social da
Agropecuária Ibirapuitan Ltda, do encerramento das atividades desta Pessoa
Jurídica e consequente transmissão das frações ideais dos imóveis para a
impugnante, José Pedro Duarte Chuy e Marcia Duarte Chuy(1/3, um terço, do
valor de cada imóvel rateado para cada sócio).
(...)
Como já se esclareceu acima, somente caberia a utilização do custo de aquisição e
alienação contido no DIAT relativo ao ano 2007 (fls. 93-100), para a apuração de
eventual ganho de capital na alienação de imóvel rural, se o alienante deste
tivesse apresentado, em nome próprio, o Documento de Informação e Apuração
do ITR - DIAT, informando o VTN daquele período.
Não foi o que ocorreu no caso em tela, pois a DITR 2007 foi encaminhada pela
Agropecuária Ibirapuitan Ltda em 26/09/2007 (fls. 93-100), fato sobre o qual não
paira qualquer litígio.
A questão do arquivamento do Distrato na junta comercial e de seus efeitos
retroativos à data em que foi assinado, 21/09/2007, é inócua e não ilide a
autuação, pois remanesce o fato de que a alienante, a ora impugnante, não
encaminhou o DIAT em nenhum momento, desde a aquisição até a alienação
definitiva, que ocorreu em 29/11/2007 (fls. 81-92 e 139-140), não fazendo jus à
utilização do valor do VTN informado no DIAT 2007 como custo de aquisição e de
alienação, portanto.
Em suma, deve-se considerar como custo de aquisição e como valor de alienação
dos imóveis rurais objeto do Lançamento, para fins de apuração do ganho de
capital, exatamente as mesmas importâncias constantes dos respectivos
documentos de aquisição e de alienação (Distrato Social, fls. 65-77; Escrituras
Públicas de Compra e Venda, fls. 81-92), tomadas pela autoridade fiscal autuante
na apuração da infração (fls. 132-144), pois não houve DIAT encaminhado pela
impugnante.
Cumpre esclarecer que o uso das informações contidas na DIAT pela fiscalização
não é impositivo. É faculdade da administração adotar o meio mais eficaz para apurar o ganho de
capital.
O Conselheiro Matheus Soares Leite ao proferir voto em decisão recente da 1a
Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 2a Seção (ACÓRDÃO 2401-012.080 – julgado em 6 de
novembro de 2024), foi esclarecedor quanto ao tema.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.227 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720986/2012-10
5
Portanto, o cenário é o seguinte: caso haja a DIAT, a fiscalização pode utilizá-la;
por outro lado, na ausência dessa declaração ou se for identificada subavaliação
evidente ou fornecimento de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
fiscalização pode recorrer às informações do SIPT. No entanto, se estiverem
disponíveis os documentos contratuais que retratam concretamente a operação,
eles devem ser utilizados.
No caso concreto não há apresentação de DIAT pelo contribuinte/alienante, dado
que ainda não tinha, naquele momento, a obrigação de enviar. Ou seja, não houve declaração por
parte do proprietário do VTN. Havendo apenas a DIAT do antigo proprietário.
Diante da situação, a fiscalização, fazendo uso dos documentos contratuais que
fielmente retrataram a operação, lançou o tributo de forma correta e coerente com a operação
realizada.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 291
DF CARF MF
Original